Tribunal: TJES
Processo: 5027023-86.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027023-86.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEVAIR CORREIA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA E GEOLOCALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável e indenização por danos materiais e morais, por entender comprovada a regularidade da contratação.
2. A autora alega não ter solicitado o cartão de crédito consignado e afirma que sua intenção era celebrar contrato de empréstimo consignado simples. Sustenta desconhecer os termos da contratação e requer a devolução dos valores descontados, bem como a indenização por danos morais.
3. A sentença concluiu pela improcedência da ação, destacando que o banco apresentou documentos aptos a comprovar a contratação, inclusive biometria facial e geolocalização, e que não houve impugnação suficiente pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou de forma idônea a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; e (ii) saber se a ausência de devolução dos valores recebidos e a demora na impugnação dos descontos inviabilizam o reconhecimento de nulidade contratual e o dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O Código de Defesa do Consumidor incide nas relações jurídicas entre a autora e a instituição financeira, sendo objetiva a responsabilidade da ré e cabendo a ela comprovar a licitude da contratação.
6. O banco apresentou documentos que evidenciam a contratação digital, com assinatura eletrônica, biometria facial coincidente com a autora, geolocalização no endereço residencial informado e o recebimento dos valores pela requerente, sem posterior devolução.
7. A autora não produziu prova hábil para afastar a presunção de regularidade do contrato nem demonstrou qualquer vício que configurasse a nulidade pretendida. Além disso, não houve manifestação anterior contra os descontos, iniciados em 2022.
8. Ausente demonstração de falha na prestação do serviço, ilícito contratual ou dano indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A comprovação da contratação digital mediante assinatura eletrônica, biometria facial, geolocalização e recebimento dos valores descaracteriza a alegação de inexistência contratual. 2. A ausência de devolução dos valores e a demora na impugnação dos descontos afasta o dever de indenizar.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027023-86.2024.8.08.0035

RECORRENTE: DEVAIR CORREIA DA SILVA

RECORRIDO: BANCO PAN SA

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA E GEOLOCALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável e indenização por danos materiais e morais, por entender comprovada a regularidade da contratação.
2. A autora alega não ter solicitado o cartão de crédito consignado e afirma que sua intenção era celebrar contrato de empréstimo consignado simples. Sustenta desconhecer os termos da contratação e requer a devolução dos valores descontados, bem como a indenização por danos morais.
3. A sentença concluiu pela improcedência da ação, destacando que o banco apresentou documentos aptos a comprovar a contratação, inclusive biometria facial e geolocalização, e que não houve impugnação suficiente pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou de forma idônea a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; e (ii) saber se a ausência de devolução dos valores recebidos e a demora na impugnação dos descontos inviabilizam o reconhecimento de nulidade contratual e o dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O Código de Defesa do Consumidor incide nas relações jurídicas entre a autora e a instituição financeira, sendo objetiva a responsabilidade da ré e cabendo a ela comprovar a licitude da contratação.
6. O banco apresentou documentos que evidenciam a contratação digital, com assinatura eletrônica, biometria facial coincidente com a autora, geolocalização no endereço residencial informado e o recebimento dos valores pela requerente, sem posterior devolução.
7. A autora não produziu prova hábil para afastar a presunção de regularidade do contrato nem demonstrou qualquer vício que configurasse a nulidade pretendida. Além disso, não houve manifestação anterior contra os descontos, iniciados em 2022.
8. Ausente demonstração de falha na prestação do serviço, ilícito contratual ou dano indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A comprovação da contratação digital mediante assinatura eletrônica, biometria facial, geolocalização e recebimento dos valores descaracteriza a alegação de inexistência contratual. 2. A ausência de devolução dos valores e a demora na impugnação dos descontos afasta o dever de indenizar.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de RMC
proposta por
Devair Correia da Silva
em face de
Banco PAN S/A
, na qual a parte autora alega que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, oriundos de contrato na modalidade de cartão de crédito consignado, que afirma não ter solicitado ou contratado. Aduz que sua intenção era apenas de contratar empréstimo consignado simples.

Requer, assim, a declaração de inexistência da relação contratual e dos débitos dela decorrentes, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 12313886) que
julgou improcedente
a pretensão inicial.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 12313887), reiterando a tese de que não foi devidamente informada sobre a contratação da modalidade RMC e, por isso, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da falha na prestação do serviço nos termos indicados na inicial.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 12313891), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato,
o que ocorreu.

Trata-se de contratação na modalidade eletrônica, onde o contrato é disponibilizado para o consumidor assiná-lo, realizando uma série de diligências no meio eletrônico antes deste chegar ao seu final termo, como juntando documentos e realizando a biometria facial, tendo acesso prévio ao ajuste.

Dito isso, consta do contrato diversos avisos de que se trata de um cartão de crédito consignado (com o desenho de um cartão de crédito COLORIDO - ID 12313732 - pág. 06), assim como cláusulas informando a forma de pagamento, com desconto em folha do mínimo, devendo o consumidor proceder o pagamento do restante da fatura para que não sejam exigidos juros de acordo com a modalidade contratada, tal como destacado na sentença.

Além disso, os dados do contrato conferem com aqueles fornecidos pelo autor em sua exordial, biometria facial do autor, colacionada ao contrato, não impugnada por ele como sendo de outra pessoa;

geolocalização do contratante em endereço que coincide com o endereço residencial informado pela parte autora na inicial;

e ausência de devolução do valor recebido.

Pontuo, ainda, que em sede de réplica (ID 12313884), o recorrente impugna a contestação, sem esclarecer, contudo, as coincidências apontadas acima.

Com isso, tenho que o perfil fraudulento da contratação não restou evidenciado.

Na hipótese dos autos, o requerente/recorrente nem sequer lavrou boletim de ocorrência, tampouco procedeu à restituição da quantia creditada em sua conta corrente em decorrência do aludido empréstimo.

Chamo atenção, ainda, para o fato de que o contrato objeto dos autos foi celebrado em
2022
e somente em
2024
o autor impugnou a existência da contratação, sendo certo que ao longo de todos esses anos foram feitos descontos mensais, não sendo crível que não percebeu tal fato.

Com tais considerações, entendo que trata-se tentativa de desconstituir negócio jurídico válido, regularmente formalizado, mediante assinatura digital, acompanhado de documentos pessoais idênticos aos juntados à exordial, além de comprovantes de transferência para conta corrente de titularidade do autor.

Cumpre destacar que a modalidade contratada – cartão de crédito consignado – é regulada pelo Banco Central do Brasil, nos termos das Circulares nº 3.549/11 e nº 3.664/13, e possui previsão expressa de desconto diretamente em folha de pagamento, observando-se os limites da reserva de margem consignável (RMC).

A Instrução Normativa INSS nº 28/2008, em seu art. 3º, § 4º, autoriza expressamente a constituição da RMC mediante autorização escrita ou eletrônica do titular do benefício, o que também restou demonstrado no caso concreto.

Dessa forma, ausente comprovação de vício apto a invalidar o contrato, impõe-se a manutenção da sentença improcedência dos pedidos formulados na inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)